Tribunal: TJDFT
Processo: 0735369-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735369-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO SERRA AGRAVADO: JULIA PICCOLO CINQUINI, JULIA PICCOLO CINQUINI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LEONARDO SERRA contra decisão da 10a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de exigir contas movida em desfavor de JULIA PICCOLO CINQUINI e outra. O juízo nomeou o engenheiro civil Fernando Valadares Gontijo para produzir a prova pericial. Em suas razões (ID 50518021), o agravante alega que: 1) ingressou com ação de exigir contas para obter documentos válidos mínimos que comprovem as despesas elencadas na execução da obra em sua residência; 2) "se questiona o descaso das rés na qualidade de administradoras da obra, sendo certo que a questão inerente à execução (e que ai, sim, envolver eventual excesso de material e mão-de-obra) será discutido em ação indenizatória própria pois decorre de imperícia ou mesmo incompetência técnica"; 3) a impugnação às contas apresentadas limitou-se à questões inerentes aos documentos e indica um crédito de R$ 148.251,98, em que R$ 90.468,71 consiste na soma de solicitação de despesas não amparada por documentos e R$ 57.783,27 por despesas amparadas por documentos irregulares; 4) não há impugnação quanto ao quantitativo e ao uso dos materiais; 5) "o agravante pugnou especificamente pela produção de perícia contábil (ID 142596113), especialmente por entender que a questão da validade documental precede a própria averiguação técnica relacionada à aplicação de materiais e serviços na obra"; 6) a proposta apresentada pelo profissional de engenharia é de R$ 14.000,00; 7) além de não concordar com a perícia realizada por engenheiro, ainda tem que desembolsar quantia no valor aproximado do próprio contrato que justificou a propositura da ação; 8) não se questiona o quantitativo de material ou de mão-de-obra nesse momento processual, pois será interposta ação indenizatória para esse fim. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja determinada a realização de perícia contábil no lugar da de engenharia. Preparo recolhido (ID 50518259). É o relatório. DECIDO. Embora a decisão que analisa prova pericial não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Dessa forma, é admissível agravo de instrumento quanto à questão, nos termos do julgamento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). O recurso foi interposto no prazo legal. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, há probabilidade de provimento do recurso. Reside a controvérsia em determinar a necessidade da nomeação de engenheiro como perito para provar os pontos controvertidos. Cuida-se, na origem, de ação de exigir contas. Por meio da ação de exigir contas, regulada pelos artigos 550 a 553 do CPC, aquele que teve seus bens, valores ou interesses administrados por outrem, por força de relação jurídica legal ou contratual, exige do administrador a prestação de contas referente ao período de gestão. Referida ação pressupõe a necessidade de esclarecimento quanto ao emprego dos valores aportados. Em outras palavras: a parte pretende saber de forma pormenorizada os detalhes do investimento, se tem saldo devedor ou saldo credor. Na hipótese, o agravante contratou os réus para elaboração de um projeto de reforma na sua residência e para a administração da obra. Pretende que sejam discriminados os valores pagos a título de materiais, bens e serviços, com a respectiva comprovação por meio de notas fiscais e/ou recibos. Reconhecido o dever de prestar contas, o juízo fixou os seguintes pontos controvertidos: “a) valores pagos a título de materiais, bens e serviços, com suas respectivas notas fiscais e/ou recibos; b) a destinação que lhes foi dada no curso da obra, ou seja, com qual finalidade foram empregados (especialmente os materiais), comprovando o efetivo recebimento e uso.” (ID 152354738 autos originais). Na sequência, os réus prestaram contas (ID 155300074 autos originais). O juízo nomeou Fernando Valadares Gontijo para atuar como perito, sob o fundamento de que a verificação do que foi executado na obra exige conhecimento técnico de engenharia (ID 163395674 autos originais). O agravante insurge-se contra a nomeação do engenheiro como perito. Sustenta, em síntese, que a impugnação se limita aos documentos apresentados pelo escritório de arquitetura. Indica um crédito de R$ 148.251,98, em que R$ 90.468,71 consiste na soma de solicitação de despesas não amparadas por documentos e R$ 57.783,27 por despesas amparadas por documentos irregulares, forjados, recibos frios ou mesmo notas fiscais em nome de terceiros e com indicação de endereço de entrega não reconhecidos. Esclarece que não há impugnação quanto ao quantitativo e ao uso de materiais, pois isso será objeto de futura ação indenizatória. Requer a realização de perícia contábil para a análise dos documentos impugnados. A princípio, a análise dos valores pagos a título de materiais, bens e serviços, com suas respectivas notas fiscais e/ou recibos prescinde o conhecimento técnico de engenheiro. O juízo julgou necessário o profissional para fazer a adequada “correlação entre a execução da obra e os gastos efetivados” (ID 163395674 autos originários). Todavia, o agravante não pretende fazer prova sobre esse ponto. Também não é razoável o autor/agravante adiantar exclusivamente os honorários de uma perícia que ele não requereu. Ressalte-se que o art. 95 do CPC determina que os honorários periciais serão rateados pelas partes caso a perícia seja determinada de ofício. Dessa forma, é razoável a concessão do efeito suspensivo, diante da provável prática de atos desnecessários na origem. Não há, de outro lado, qualquer prejuízo aos agravados em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator